Tribunal: TJSP
Processo: 1008400-83.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Cancelamento de voo. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor razoável e adequado às circunstâncias do caso

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Cancelamento de voo. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto. Em que pese a frustração e o desapontamento vivenciados pelo autor por não conseguir embarcar no horário previsto, a falha na prestação dos serviços aéreos terminou compensada com a indenização fixada na r. sentença. Generalidade da petição inicial que não deixou transparecer maiores consequências negativas advindas do cancelamento do voo. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.